Tribunal: TJSP
Processo: 1501705-37.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT). recurso da defesa - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS QUE RESTARAM PROVADAS – connduta dos recorrentes que atestam a ciência da procedência ilicita do bem que tinham posse – relato dos policiais, e da testemunha que também comprova a autoria - CONDENAÇÃO ACERTADA,–

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT). recurso da defesa - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS QUE RESTARAM PROVADAS – connduta dos recorrentes que atestam a ciência da procedência ilicita do bem que tinham posse – relato dos policiais, e da testemunha que também comprova a autoria - CONDENAÇÃO ACERTADA,– DOSAGEM DAS REPRIMENDAS QUE NÃO SOFREU IMPUGNAÇÃO – REGIME correto réu reincidente especifico – detração – materia afeta a vara das execuções. sentença mantida. RECURSOs DESPROVIDOs.